Tribunal: TJSP
Processo: 1103516-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENSINO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização – FIES – Programa "UNIESP paga" – Legitimidade passiva da instituição financeira – Garantia de pagamento do financiamento pela instituição escolar que dependia de requisitos a serem atendidos – Ausência de informações claras e precisas a respeito da nota mínima caracterizadora de "excelência escolar" –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENSINO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização – FIES – Programa "UNIESP paga" – Legitimidade passiva da instituição financeira – Garantia de pagamento do financiamento pela instituição escolar que dependia de requisitos a serem atendidos – Ausência de informações claras e precisas a respeito da nota mínima caracterizadora de "excelência escolar" – Cumprimento de suas obrigações contratuais – Ausente motivo para o não pagamento do financiamento pela instituição de ensino – Obrigação de pagamento – Dano moral caracterizado – Indenização fixada – Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000049952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1103516-49.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PATRICIA
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO DO BRASIL e
UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz. Em julgamento estendido, por
maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado e a 3a Juíza.
Acórdão com o 2o Juiz. Declara voto o Relator sorteado., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA, vencedor, MARIO A. SILVEIRA, vencido, ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103516.49.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo 11a Vara Cível
Apelante: Patrícia dos Santos
Apelado: Banco do Brasil e outro
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
Voto MAS no 44449
(Voto no SMO 35873)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENSINO Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização FIES
Programa “UNIESP paga”
Legitimidade passiva da instituição financeira
Garantia de pagamento do financiamento pela
instituição escolar que dependia de requisitos a
serem atendidos
Ausência de informações
claras e precisas a respeito da nota mínima
caracterizadora
de
“excelência
escolar”

Cumprimento de suas obrigações contratuais

Ausente motivo para o não pagamento do
financiamento pela instituição de ensino

Obrigação
de
pagamento

Dano
moral
caracterizado
Indenização fixada
Sentença
reformada.
Recurso provido.
Adoto o relatório contido no voto do Ilustre
Desembargador Relator Dr. Mário A. Silveira.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
PATRÍCIA DOS SANTOS (fls. 389/405) contra a sentença (fls. 376/382)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital, Dr. Luiz Gustavo Esteves, que julgou a ação de obrigação
de fazer cumulada com indenização por danos morais extinta, sem resolução
do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em face do
Banco do Brasil e do FNDE
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, e improcedente em face de UNIESP S/A.
O Exmo. Desembargador Relator Dr. Mario Antônio
Silveira deu parcial provimento ao recurso da autora apenas para afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, mas manteve o decreto de
improcedência da ação, entendendo não satisfeitos os requisitos contratados
entre as partes para a quitação do contrato de financiamento, especificamente
no que diz respeito ao padrão de excelência acadêmica da aluna, comprovada
a existência de notas abaixo de 7,0 (sete). Assim, entendeu desrespeitada a
cláusula 3.2 do contrato firmado entre as partes, votando pela reforma parcial
da r. sentença.
Acompanho
o
entendimento
do
ilustre
Desembargador Relator no que toca ao afastamento da ilegitimidade passiva
do Banco do Brasil, já que a ação discute, entre outros pontos, a regularidade
da cobrança por ele efetuada, de modo que deve ele ser mantido no polo
passivo do feito. Contudo, respeitado o posicionamento adotado e em que
pese o seu entendimento quanto ao mérito, divirjo para dar provimento ao
recurso da autora.
Explico.
Registro
que
recentemente
alterei
meu
posicionamento quanto ao tema, passando a acompanhar o entendimento da
maioria desta C. 33a Câmara, reconhecendo como genérica a exigência dessa
“excelência” acadêmica, razão pela qual passei a reputar desarrazoada a
recusa da instituição de ensino em cumprir sua obrigação pela existência de
algumas notas inferiores a 7,0 (sete) no histórico escolar de aluno que tenha
sido efetivamente aprovado no curso por ela ministrado.
A instituição de ensino apelada alega que a autora
descumpriu a cláusula 3.2 do instrumento, pois não demonstrou a necessária
“excelência acadêmica”, consistente em nota maior que sete em todas as
disciplinas cursadas.
Entendo, no entanto, haver demonstração do
cumprimento pela aluna de todos os requisitos exigidos contratualmente para
participação do programa de garantia de pagamento das prestações do
financiamento estudantil.
O
contrato
de
garantia
de
pagamento
das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestações do FIES menciona de forma genérica a necessidade de
demonstração de “excelência escolar” pelo aluno.
Não consta dos autos tenha sido dado expresso
conhecimento à aluna, à época da contratação, a respeito da necessidade de
obtenção de nota maior que sete em todas as disciplinas para que o
pagamento do FIES fosse honrado pela UNIESP.
A apelada UNIESP não logrou demonstrar que
diretrizes claras foram precisamente informadas à aluna e faziam parte
integrante da contratação.
Ademais, no caso em tela, o histórico escolar de fls.
23/24 atesta que a apelante obteve poucas notas abaixo de sete durante todo
o curso. Todas as demais notas foram acima de sete. Ainda, foi aprovada nas
referidas disciplinas, o que, por si só, demonstra rendimento satisfatório, ao
menos sob o ponto de vista da instituição de ensino.
Vejo ainda que a aluna colou grau regularmente no
Curso.
Nessas circunstâncias, impossível concluir pelo
descumprimento do requisito da “excelência escolar” pela aluna.
Sobre o tema, recentes precedentes desta C. 33a
Câmara:
“Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização prestação
de serviços educacionais aluna que preenche os requisitos do
financiamento e do programa “Uniesp Paga”, dentre eles o de
mostrar “excelência acadêmica parâmetros não especificados
pela instituição de ensino exigência não cabível à aluna por
falta de informações claras a respeito do termo negativação
indevida do nome dano moral presumido arbitramento menor do que
o pleiteado que não configura sucumbência recíproca súmula 326
do STJ apelação das rés não provida apelação da autora provida
em parte.” (TJSP, 33a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1120157-49.2018.8.26.0100, rel. Des. Eros Piceli, j. em 06.09.19,
grifei).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
Pretensões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaratória de rescisão contratual e indenizatória julgadas
improcedentes Curso de Educação Física financiado, em parte, pelo
FIES Adesão ao programa denominado "UNIESP PAGA" Término
do curso e recusa da instituição de ensino em pagar o FIES, a
pretexto do não atendimento do requisito da “excelência acadêmica”
e falta de comprovação dos trabalhos voluntários Subjetividade do
conceito de excelência acadêmica, não havendo prova de que o
parâmetro exigido foi informado ao aluno Precedentes deste
Tribunal Subsistência da recusa pela não demonstração dos
trabalhos voluntários Descumprimento contratual, neste aspecto,
comprovado. Apelação não provida.” (TJSP, 33a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1009914-27.2016.8.26.0482, rel. Des. Sá
Duarte, j. em 14.10.19, grifei).
Conforme mencionado no precedente acima citado,
no mesmo sentido o julgamento deste E. Tribunal nas Apelações no 1002708-
91.2018.8.26.0481, 1008218-56.2017.8.26.0114, 1007103-95.2018.8.26.0071
e 1024371-97.2017.8.26.0007.
Assim, ausente qualquer razão para que a apelada
UNIESP não honre o pagamento do contrato junto à instituição financeira.
Os danos morais estão caracterizados.
Conforme assevera Sergio Cavalieri Filho: “O
importante, destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si
mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter1”.
Evidente que os fatos relatados frustraram a
expectativa da apelante.
Patentes
os
aborrecimentos
e
dissabores
enfrentados pela aluna que certamente se dedicou, estudou e de tantos outros
modos se esforçou para cumprir com as obrigações assumidas perante a
apelada UNIESP para, em contrapartida, obter o pagamento do FIES, o que
não ocorreu.
O risco de responsabilidade para a extensão do
1 Programa de Responsabilidade Civil. Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financiamento também é suficiente a desestabilizar, influindo na paz e em
direitos da personalidade. E houve registro negativo em órgão de proteção ao
crédito em razão do financiamento estudantil (fls. 22), com claro prejuízo ao
crédito.
Yussef Said Cahali, na obra 'Dano Moral', observa
que a quantificação do dano há de ser feito de modo prudente pelo julgador,
resolvendo-se a questão em juízo valorativo de fatos e circunstâncias, a fim de
atender a peculiaridade do caso concreto. Como regra de experiência, lista os
seguintes fatos e circunstâncias:
“1o) A natureza da lesão e a extensão do dano:
Considera-se natureza da lesão, a extensão do dano físico, como
causador do sofrimento, da tristeza, da dor moral vivenciados pelo
infortúnio.
2o) Condições pessoais do ofendido: Consideram-se
as condições pessoais do ofendido, antes e depois da ofensa à sua
integridade corporal, tendo em vista as repercussões imediatas que
a deformação lhe acarreta em suas novas condições de vida. (...)
3o) Condições pessoais do responsável: Devem ser
consideradas as possibilidades econômicas do ofensor, no sentido
de sua capacidade para o adimplemento da prestação a ser fixada
(...).
4o) Equidade, cautela e prudência: A indenização
deve ser arbitrada pelo juiz com precaução e cautela, de modo a
não proporcionar enriquecimento sem justa causa da vítima; a
indenização não deve ser tal que leve o ofensor à ruína nem tanto
que leve o ofendido ao enriquecimento ilícito. (...)
5o) Gravidade da culpa (...)2”.
Considerados os aspectos relatados acima, entendo
que a indenização deva ser fixada em R$ 9.000,00 (nove mil reais), levando-se
em conta a extensão do dano experimentado pela apelante e a conduta da
apelada UNIESP. Tal valor é suficiente e razoável para inibição de prática
semelhante, capaz de macular a honra e o sentimento alheio, e, de outro lado,
não importar enriquecimento sem causa da parte ofendida.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso e julgo
parcialmente procedentes os pedidos para: (i) afastar a extinção do processo
2 Cahali, Yussef Said. Dano moral. 4a Ed rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2011, p. 219/221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, em face do Banco do
Brasil; (ii) declarar a inexigibilidade do débito de fls. 22 em face da apelante,
excluindo-se a anotação negativa relacionada à contraprestação devida em
razão da prestação do serviço de ensino, abrangido o financiamento estudantil
firmado perante o BANCO DO BRASIL S.A., expedindo-se ofício para tanto;
(iii) condenar a apelada UNIESP a realizar a quitação do financiamento
estudantil em nome da apelante perante o BANCO DO BRASIL S.A. e (iv)
condenar a apelada UNIESP ao pagamento de indenização por dano moral no
valor de R$ 9.000,00, atualizado desde a publicação do v. acórdão, acrescido
de juros a partir da citação.
Diante da sucumbência mínima da apelante, já
aplicada a prescrição do artigo 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil,
condeno os apelados UNIESP e BANCO DO BRASIL ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios em 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103516-49.2019.8.26.0100 – São Paulo
Apelante: Patrícia dos Santos
Apelada: Uniesp S/A e Banco do Brasil
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44449)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de apelação (fls. 389/405) interposta por
Patrícia dos Santos contra a sentença (fls. 376/382) proferida pela MMa.
Juíza de Direito da 11a Vara Cível do Foro Central, Comarca da Capital,
que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais, ajuizada por ela contra Uniesp S/A e Banco do Brasil.
Apresenta breve síntese do processo. Discute a legitimidade passiva do
Banco do Brasil. Aduz violação da boa-fé objetiva e da clara violação do
direito de informação da desnecessidade de cumprir com as cláusulas do
contrato Uniesp Paga, por falta de previsão legal e contratual. Sustenta que
não há no contrato a média que o aluno deveria obter. Discorre sobre a
relação consumerista, a ocorrência de propaganda enganosa e do dano
moral indenizável. Requer seja o conflito solucionado com base na análise
e fundamento dos precedentes juntados. Pugna pelo provimento do apelo.
Banco do Brasil apresentou contrarrazões (fls.
409/428). Em suma, rebate os argumentos trazidos em apelo e requer seja
negado provimento ao recurso.
A ré Uniesp S/A não apresentou contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em síntese, o relatório.
Primeiramente, não há se falar em ilegitimidade
passiva do banco, vez que a autora/apelante discute também, no presente
caso, a regularidade da cobrança efetuada pela instituição financeira.
Assim, a instituição financeira deve ser mantida no polo passivo da
demanda.
Avança-se ao mérito.
As partes firmaram Contrato de Garantia para
Pagamento das Prestações do FIES. No contrato restou estipulada a
responsabilidade da apelada Uniesp em arcar com o pagamento do
financiamento junto ao FIES, desde que cumpridos alguns requisitos pela
beneficiária, dentre os quais aquele constante na cláusula 3.2 que obrigou o
autor a mostrar excelência do rendimento escolar e na frequência às aulas
e às atividade acadêmicas realizadas no Curso Superior de Direito; ser
disciplinado e colaborador da Instituição em suas iniciativas de melhorias
acadêmicas, culturais e sociais.
Entretanto, a cláusula 3.7 fixou que: Havendo
descumprimento de quaisquer obrigações descritas neste instrumento por
parte
do(a)
BENEFICIÁRIO(A),
ensejará
a
desobrigação
da
INSTITUIÇÃO NO PAGAMENTO DO fies DO(A) beneficiário(A).
Tal disposição, no âmbito universitário, enfim, da
ré, corresponde a média semestral mínima de 7,0 (sete) pontos em cada
matéria.
Ainda em tal ponto e independentemente do
disposto na Portaria Interna da IES, é cediço até por regras de experiência
comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos do artigo 375, do Código de Processo Civil/2015, que se tem
como excelência acadêmica a média semestral final mínima de 7,0 (sete)
pontos em cada uma das matérias.
Por certo que isso é compreendido pelo homem
médio, inclusive, mas não só, pelo consumidor, no caso, consumidora
universitária.
Ocorre que, conforme o histórico do período
letivo da autora (fls. 23/24) restou demonstrado, de forma robusta e
convincente, que referida não atingiu o desempenho mínimo individual
consistente na excelência acadêmica, eis que teve semestre com matéria
aquém da média mínima de 7,0 (sete) pontos.
Conclui-se, portanto, que a autora não teve êxito
no cumprimento de tal requisito, para que lhe fosse concedido o benefício
do pagamento do financiamento estudantil pela instituição de ensino ré.
A este respeito já decidiu esta Egrégia Câmara:
Prestação de serviços. Ensino. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização. FIES. Programa “UNIESP paga”. Garantia de pagamento
do financiamento pela instituição escolar que dependia de requisitos a
serem atendidos. Aluno que não comprovou o cumprimento de suas
obrigações contratuais. Cláusula expressa indicativa de que o
descumprimento de quaisquer obrigações por parte da beneficiária
ensejaria a desobrigação da instituição no pagamento do FIES. Pedido
improcedente.
Sentença
mantida
(Apelação
n.o
1002199-33.2017.8.26.0082, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 18/4/18,
v.u.).
Também nesse sentido: Prestação de serviços
educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Adesão ao
programa
FIES-UNIESP
PAGA.
Promessa
de
pagamento
do
financiamento estudantil pela instituição de ensino, desde que cumpridos
os deveres previstos no Contrato de Garantia. Autora que deixou de
cumprir com referidos deveres. Propaganda enganosa não comprovada,
tampouco a suposta abusividade com “bolsa de estudo”. Conduta da
autora de quem encampa o ideia de perseguir as condições. Supressio e
surrectio verificadas. Ação improcedente. Recuso não provido, com
majoração da verba honorária (Apelação 1005846-81.2017.8.26.0358,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câmara de Direito Privado, j. 19/7/18,
v.u.).
Nem há de se cogitar em abusividade ou
irregularidade em relação à cláusula 3.2 entabulada entre as partes, pois o
contrato foi devidamente assinado pela autora, sem qualquer ressalva,
tendo plena ciência do conteúdo de suas cláusulas, as quais foram
estipuladas de forma clara e de fácil compreensão quanto às obrigações e
responsabilidades do contratante, que não a atendeu a contento.
Por tudo isso, a partir de uma análise
contextualizada dos autos, desatendidos os requisitos supramencionados
pela autora, diante da devolutividade recursal e nos limites de referida, o
pedido formulado na exordial comporta improcedência.
Destarte, a apelação comporta parcial provimento,
apenas para afastar a ilegitimidade passiva da instituição financeira,
encontrando-se, no mais, acertada a sentença proferida em primeira
instância.
Posto isto, pelo meu voto, dou parcial provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à apelação.
Mario A. Silveira

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CARLOS SA MOREIRA DE OLIVEIRA
F8B380C
8
12
Declarações de
Votos
MARIO ANTONIO SILVEIRA
13F16FBB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1103516-49.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.